Tribunal: STF
Processo: RE 98054
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO: ANUENIOS.
SE DOS DIVERSOS ITENS DISCUTIDOS, APENAS EM RELAÇÃO A TRÊS FOI
ALEGADO HAVER MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, PELO QUE SÓ ELES,
EM FACE DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PODERIAM SER OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ANUENIO, PRODUTIVIDADE E GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO, MAS O APELO EXTREMO APENAS TRATOU DO PRIMEIRO, INCABIVEL O
EXAME DE QUAISQUER OUTROS.
QUANTO AOS ANUENIOS, É DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. QUE ADICIONAIS
POR TEMPO DE SERVIÇO NÃO PODEM SER FIXADOS EM SENTENÇA NORMATIVA DE
DISSÍDIO COLETIVO, POR NÃO ENCONTRAREM SUPORTE EM LEI.